Tribunal: STF
Processo: AC 4134
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – SOBRESTAMENTO – ARTIGO 1.029, § 5º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Nos casos em que o Tribunal de origem determina sobrestamento do extraordinário, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do mesmo Tribunal. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, considerado recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.